Tribunal: STF
Processo: HC 224568
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maria Zenaide do Nascimento contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 774.603/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante pede:



    “A- deferir a liminar rogada para determinar a imediata suspensão do julgamento pelo Plenário do Júri marcado para o dia 15 de Março de 2023 as 08h00min, até o julgamento do mérito, diante de sentença de pronuncia com base em depoimentos indiretos e não ratificados em juízo;



    B- Após ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, para reconhecer a nulidade da sentença de pronuncia e dos demais atos posteriormente praticados, bem como, a despronúncia da paciente, ainda que EX OFFICIO, para que MARIA ZENAIDE DO NASCIMENTO receba o remédio necessário, sustando seus efeitos imediatamente” (pág. 28 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO ANTERIORMENTE EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Na espécie, note-se que este habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no AREsp 1.534.369-CE, da relatoria do eminente Ministro Jorge Mussi. Isso ocorre porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (RESE 0031619- 73.2018.8.06.0001), o que constitui óbice ao seu conhecimento, na medida em que a matéria já foi analisada. Nem mesmo a alegação de que houve mudança jurisprudencial acerca do tema, autoriza seu conhecimento. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesta lógica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator